Tribunal: TJDFT
Processo: 0714369-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. EBANX. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. SENHA DE ACESSO BLOQUEADA. MOTIVO DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADO (ART. 373, II, CPC). DETERMINADO O DESBLOQUEIO DA SENHA E A RESTITUIÇÃO DOS VALRES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu o autor que utiliza os serviços da ré para fazer compras no exterior e que devido a alguns problemas pediu reembolso de valores junto ao site da demandada, todavia não conseguiu acessar a área do cliente e informar os dados bancários para o depósito em seu favor, pois a sua senha de acesso estava bloqueada, não conseguindo resgatar os valores. Sustentou ter diligenciado diversas vezes no sentido de obter o desbloqueio da senha, tendo, inclusive, enviado os documentos e fotos solicitados pela ré, mas não logrou êxito em resolver o problema. Requereu a imediata ativação de senha de acesso, depósito do reembolso dos valores retidos, no valor de US$702.41, ou aproximadamente R$3.500,00, e reparação por danos morais (R$ 10.000,00).

2. Trata-se de recurso (ID 20744676) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de desbloquear a conta do autor e a reembolsá-lo a quantia de R$2.988,41, bem como os valores depositados no decorrer do processo.

3. Nas razões recursais, alega não ter praticado qualquer ato ilícito, tendo procedido ao bloqueio da senha do autor/recorrido, por duas vezes, em razão da má utilização dos serviços da plataforma (utilização de CPF de terceiros em seu cadastro e excesso ao limite de transações permitidas pela área do cliente). Sustenta que o segundo bloqueio perdurou-se até a apresentação do comprovante de residência, a qual se deu apenas no curso da presente ação. Afirma que o autor/recorrido não enviou as informações solicitadas pela empresa ré/recorrente, o que impossibilitou o desbloqueio do seu cadastro. Assevera ter agido em pleno exercício regular do seu direito em fiscalizar e proteger as transações de pagamento realizadas por meio de sua plataforma digital. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se o seu pleno exercício regular do direito.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II do CPC), na medida em que não acostou aos autos o contrato firmado entre as partes, com a descrição das regras de utilização dos serviços da plataforma, ou qualquer documento que permita concluir que o autor/recorrido descumpriu as normas de política interna de privacidade e segurança. Outrossim, não restou demonstrado que o segundo bloqueio da senha tenha ocorrido “em decorrência do excesso ao limite de transações permitido pela área do cliente no site do EBANX”.

6. Diante disso, o desbloqueio da conta do autor e o reembolso da quantia de R$2.988,41 é medida que se impõe, tal como proferido na sentença vergastada.

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.